Tribunal: STF
Processo: HC 224153
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Deziderio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável".



    2. No caso, afigura-se inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por sentenciado reincidente, portador de maus antecedentes e que estava em cumprimento de pena à época do delito, circunstâncias que evidenciam a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.157.618 AgRg, ministro Jorge Mussi)



    Pretende, em síntese, “Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face a atipicidade material das conduta imputada.”. Subsidiariamente, “que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça: 



    Acerca do tema trazido à discussão, no voto vencedor do acórdão recorrido a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 305-308): 



    [...]



    Ocorre que, no presente caso, ainda que se trate da subtração de bem de baixo valor, entendo que não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, visto que a lesividade da conduta se sobressai em razão do considerável grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 



    Colhe-se, a propósito, que ao tempo dos fatos o acusado já ostentava condenação transitada em julgado pela prática de crime patrimonial, estando em cumprimento de pena à época do delito, havendo ainda em seu desfavor ações penais em curso por fatos anteriores ao ora em análise, vindo o réu a ser condenado em outros 03 processos, dois referentes a crimes patrimoniais e um por delito previsto na Lei de Tóxicos, condenações estas aptas a caracterizarem os maus antecedentes do apelante (CAC, f. 141/144). 



    [...]



    Com efeito, verifica-se que, embora o valor da res furtiva seja pequeno – 01 desodorante avaliado em R$ 16,00 (e-STJ fl. 15) – o agravante é reincidente em crime patrimonial, portador de maus antecedentes e estava em cumprimento de pena à época do delito, circunstâncias que evidenciam a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 



    No caso em apreço, a análise objetiva do caso conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto os maus antecedentes e a reincidência, evidenciam a contumácia delitiva do paciente. Tal situação afasta, portanto, a necessária presença do requisito do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. 



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Finalmente, quanto ao pleito subsidiário, consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial semiaberto justificado pela reincidência do acusado. 



    Observo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator